Tribunal: TJDFT
Processo: 0008661-60.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADES E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ficando demonstrado que o réu, opondo-se à execução de ato legal, agrediu funcionário público competente para executá-lo, causando-lhe lesão, de rigor sua condenação como incurso nos crimes insertos nos artigos 129, “caput”, e artigo 329, “caput”, c/c §2o, ambos do Código Penal (crimes de lesão corporal e resistência).

2. As declarações de policiais, na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, assim como gozam de relevante força probatória.

3. O ânimo exaltado ou o fato do réu estar embriagado não retiram o dolo de sua conduta, nos moldes do artigo 28, incisos I e II, e §1o, do Código Penal.

4. Recurso desprovido.